Tribunal: TJDFT
Processo: 0726894-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INPC. SELIC. CUMULAÇÃO INDEVIDA. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Trata-se de agravo de instrumento que tem por objeto decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença pela qual, acolhida em parte a impugnação, determinado que o valor de R$10.000,00 “deverá ser corrigido pelo INPC a partir do desembolso (03/03/2020) até a data do recebimento do cumprimento (04/04/2024), acrescido, ainda, de juros de mora com aplicação da taxa SELIC, a contar da citação, até a mesma data acima”.
2. Na origem, o agravado iniciou cumprimento de sentença contra a agravada e outros, pretendendo o pagamento de R$10.000,00. A apelação interposta pela agravante foi parcialmente provida para fixar a taxa SELIC como índice de juros moratórios a partir da citação (acórdão n. 1609245). O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1102552/CE, Tema 176, definiu: “A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem” (REsp 1102552/CE, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009). Na hipótese em discussão, para compatibilizar o que definido na sentença e no acórdão com o Tema Repetitivo 176 do STJ, a melhor interpretação é aquela no sentido de que o valor da condenação deve ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do desembolso até a data da citação e, a partir de então, deve incidir apenas a taxa SELIC (que engloba também a variação da moeda), não havendo que se falar em violação à coisa julgada.
3. Recurso conhecido e provido.